Tribunal: STF
Processo: AI 722266
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor. 




2. Reajuste. Plano Collor. Limitação temporal. Ausência de repercussão geral da questão constitucional (RE 576.121-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.4.2009).